Tribunal: STF
Processo: RE 81186
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-09
Data de publicação: 1982-02-09

Ementa:
E INCONSTITUCIONAL REGRA JURÍDICA ESTADUAL, EM QUE SE DECLARE QUE O
VALOR MINIMO DO FORO, EM ENFITEUSE ESTA ATUALIZADO. OPOE-SE, ASSIM,
AO PREVISTO NO ARTIGO 678 DO CÓDIGO CIVIL, ONDE SE DECLARA QUE O
FORO ANUAL, EM ENFITEUSE, E "CERTO E INVARIAVEL".
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.